Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724822-19.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA RECORRIDOS: GHASSAN MOHAMED RAHHAL E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADORES. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ACORDO PARCIAL. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Não há inovação recursal na simples menção a dispositivos legais ainda não mencionados expressamente se o seu conteúdo coincide com os fatos e fundamentos narrados, amplamente debatidos pelas partes ao longo da demanda. 2. O acordo para pagamento parcial do débito realizado entre um dos devedores solidários e o credor não caracteriza novação, especialmente quando há registro expresso de manutenção da obrigação de pagamento em relação aos devedores que não compuseram o acordo. 3. Apelação provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC, aduzindo ocorrência de violação ao princípio da congruência, adstrição ou correlação, ao argumento de que houve julgamento fora dos limites da pretensão inicial ou recursal. Ressalta que não foi ventilada a questão sobre a existência de novação da obrigação constituída em contrato de locação, em razão de instrumento particular de confissão de dívida assinado por um dos fiadores do contrato originário. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado PÉRICLES RIBEIRO NETO, OAB/DF 51.200. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado PÉRICLES RIBEIRO NETO, OAB/DF 51.200. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020